Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 519, DO STJ.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Inexiste omissão, porquanto prevalece em favor dos credores, o valor executado, em que já estão incluídos os honorários advocatícios decorrentes da execução. A respeito, a Súmula 519, do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.